Tribunal: TJPA
Processo: 0003575-41.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003575-41.2017.8.14.0006

RECORRENTE: ROMISSON DE SOUZA CORDEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALMEJADA DESPRONÚNCIA ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO POR PARTE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do recorrente, e inexistindo prova inequívoca de que tenha o réu agido sem
animus necandi
, não há que se falar em sua despronúncia e/ou desclassificação de sua conduta para o crime de lesão corporal. Ademais, a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade e, nessa fase, mesmo em havendo dúvida no convencimento do magistrado, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, submetendo-se o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ROMISSON DE SOUZA CORDEIRO, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que na noite do dia 24.02.2017, o acusado tentou ceifar a vida das vítimas Romilson Borges Nazaré e Walmira Nazaré Souza de Almeida, quando trafegava em alta velocidade com seu veículo, colidindo com a motocicleta das vítimas. Diante do impacto, o condutor da motocicleta, Romilson, quase caiu, e Walmira, que estava na garupa, machucou o pé, não tendo o denunciado parado para prestar socorro. Em dado momento, o semáforo fechou e a vítima Romilson bateu no retrovisor do carro do acusado, para que este parasse, tendo Walmira anotado a placa do veículo. Em razão de tais fatos, o acusado atirou seu carro de forma abrupta, premeditada e consciente sobre os ofendidos, arrastando-os e derrubando-os da motocicleta. Finaliza a exordial narrando que ao se conduzido em flagrante até a delegacia, o réu apresentava sinais de embriaguez, estando visivelmente alterado.

A defesa argui, em
razões recursais
, que o recorrente deve ser
despronunciado ou ter sua conduta desclassificada para o crime de lesão corporal,
ante a
insuficiência probatória
acerca da autoria do delito, já que os depoimentos testemunhais e das vítimas não conseguiram comprovar o
animus necandi
na conduta do réu.

Em suas
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento
do recurso, entendendo que a decisão ora guerreada está em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

À fl. 283, o douto Juízo de 1º grau
mantém a decisão de pronúncia
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados no recurso não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como considerou as provas existentes nos autos, conforme demonstrado a seguir.

Analisando-se as provas carreadas aos autos, depreende-se que elas demonstram de forma induvidosa a materialidade do delito, perfeitamente caracterizada pelos laudos periciais e imagens de ID nº 6252784, 6252787, 6252788, 6252791, 6252798 e 6252799, bem como se encontram demonstrados os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos das testemunhas e das vítimas em Juízo. Tais elementos derrubam, de forma irrefutável, a almejada despronúncia do réu ou desclassificação de sua conduta.

O Código de Processo Penal preceitua em seus arts. 413,
caput
e 415 (com nova redação dada pela Lei nº 11.689/08):

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

In casu
, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte do réu
. Os depoimentos das testemunhas, quando analisados conjuntamente com as declarações das vítimas, todos em Juízo, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

A testemunha Valdilene Souza de Almeida, declarou, segundo depoimento constante dos autos digitais:

“(...) que estava passando pelo local do acidente, quando avistou as vítimas e então parou para socorrer, onde em primeiro momento não conseguiu identificar a vítima ROMILSON BORGES NAZARÉ pelo rosto, pois estava irreconhecível, diante dos danos sofridos. Afirma que a moto estava distante do local de onde as vítimas estavam. Alega ainda que a vítima WALMIRA NAZARÉ SOUZA DE ALMEIDA relatou que houve a primeira colisão na qual machucou o pé e então foram atrás do autor do fato e tentaram contato, porém sem êxito e então a vítima ROMILSON quebrou o retrovisor do veículo do autor, depois o referido retornou em alta velocidade e com intenção atingiu as duas vítimas, afirmou ter sofrido duas colisões pelo ora denunciado. Que a referida vítima veio até a declarante se arrastando pelo chão. Que a vítima ROMILSON estava todo machucado e com as roupas rasgadas. Afirmou que o autor veio em alta velocidade, segundo a vítima WALMIRA, que estava consciente. Ressalta que o autor tentou fugir e a população o conteve. Afirma ainda que, seu cunhado ROMILSON ficou em torno de dois meses internado no hospital metropolitano, sendo submetido a várias intervenções cirúrgicas. Ressaltou que o autor nunca procurou as vítimas para ajudar com as custas dos tratamentos e nenhum tipo de auxílio (...)”.

A vítima Walmira Nazaré Souza de Almeida narrou, segundo depoimento constante dos autos digitais:

“(...) que estavam em via pública quando o denunciado veio em alta velocidade e atingiu as vítimas. Que a vítima se machucou na primeira colisão. E então foram em perseguição ao autor. Que tentaram contato com o referido acusado e não obtiveram êxito, então a vítima ROMILSON quebrou o retrovisor e o autor prosseguiu, daí quando fizeram a curva o ora denunciado retornou em alta velocidade e com intenção atingiu as vítimas. Que nesse momento a motocicleta ficou embaixo do carro e o referido saiu arrastando a vítima ROMILSON. Afirmou que depois desse fato o carro não funcionou, então o referido tentou fugir e foi segurado pelos populares. Que o ora acusado não prestou socorro e nem ajudou com custas nos tratamentos. Que seu marido e vítima ROMILSON passou por diversas intervenções cirúrgicas e no caminho para o hospital teve paradas cardíacas. Ressalta ainda que, se afastou de seu emprego ao ponto de ser demitida. (...)”

Por sua vez, a vítima Romilson Borges Nazaré relatou, segundo depoimento constante dos autos digitais:

“(...) que estava em via pública, quando foi atingido pelo denunciado com seu veículo. Que então seguiu o autor e tentou contato, mas o referido não parou e então quebrou o retrovisor do veículo, continuou e fez uma curva quando o ora denunciado retornou e com intenção efetuou a colisão diante das vítimas. Que foi arrastado pelo carro, ficando embaixo do carro. Afirma ainda que, sofreu várias deformidades em algumas partes do corpo. Ressalta que, não pôde continuar seu trabalho por conta dos ferimentos sofridos e sequelas adquiridas. Alegou que, o referido acusado tentou fugir e foi contido pelos populares. Cabe ressaltar ainda, que o referido alega que nunca houve contribuição com nenhum tipo de auxílio por parte do autor. Que fez em torno de 5 (cinco) cirurgias, ficando 2 (dois) meses internado. (...)”

Desse modo, diante das provas até então coligidas,
não há que se falar em insuficiência de indícios de autoria, por parte do réu
, tampouco se pode
aceitar a alegação de ausência de
animus necandi
, acatando, consequentemente, a almejada desclassificação para o delito de lesão corporal,
visto que isso exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque qualquer juízo de valor caberá ao Conselho de Sentença, que analisará as opções probatórias existentes nos autos, competente que é para apreciar tal matéria.

As declarações das vítimas, sobretudo, são suficientes, nesta fase, para afastar a aventada inexistência da intenção de matar, ainda que decorrente de dolo eventual, considerando a gravidade das lesões, assim como a notícia de que uma das vítimas precisou fazer, aproximadamente, 05 (cinco) cirurgias, ficando 2 (dois) meses internado.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1 – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A AUTORIA E AS QUALIFICADORAS DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 7560629, 7560629, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO N.º 0001971-08.2019.8.14.0028 RECORRENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 38-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Karolaine Nunes da Silva teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente, projétil de arma de fogo”, constando “ferimento perfuro-contuso” em região medial de terço médio de braço esquerdo. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 37-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Maria Clara Nunes Pantoja teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente”, constando “ferimento perfuro contuso, com pontos de nylon de 4,0, com zona enxugo, compatível com entrada de projetil de arma de fogo em região zigomática direita, e ferimento perfuro contuso, com bordas irregulares, e com pontos de nylon 4,0, saída de projétil de arma de fogo de aproximadamente 2cm”. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 39-IPL) que Erinalda Araújo Nunes teve sua integridade física violada por meio de ação contundente, constando “duas escoriações tipo pincelada de aproximadamente 0,5cm e uma lesão do tipo queimadura de 1 grau, avermelhado, em região torácica esquerdo, de aproximadamente 1cm”. Os indícios de autoria restaram comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunha, que demonstraram de forma convicta e induvidosa a autoria do acusado. Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito. Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, o que não ocorreu na espécie. Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão. Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente. (TJPA - 7598400, 7598400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

Desta maneira, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do recorrente, e inexistindo prova inequívoca de que
não
tenha o réu agido com
animus necandi
, não há que se falar em sua despronúncia e/ou desclassificação de sua conduta.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, confirmando, em sua integralidade, a r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/02/2022